Tribunal: TJMT
Processo: 1002663-37.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N.o 1002663-37.2016.8.11.0041 – COMARCA CAPITAL
Apelante: Município de Cuiabá
Apelado: Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público - Sintep
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material, julgou parcialmente os pedidos iniciais e declarou a nulidade dos contratos temporários, com a condenação do Réu no pagamento de saldo de salários eventualmente existente e o depósito de FGTS sem a multa de 40%, acrescidos de juros e correção monetária.
Pois bem. Analisando os autos, observo que a legitimidade da entidade sindical para substituição dos servidores contratados temporariamente no que tange ao pedido de: I) declaração da nulidade dos contratados temporários; II) depósito do FGTS, foi afetada perante este Tribunal de Justiça, sob a sistemática do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR no 1019264-42.2019.8.11.0000.
Desse modo, com fundamento no artigo 181-H, I, do Regimento Interno, suspendo o presente feito e o devolvo à Secretaria, para que se aguarde o julgamento definitivo da controvérsia.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de outubro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado